Tribunal: CARF
Processo: 10480.721708/2020-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721708/2020-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.522 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ELETRO FERRAGENS MARINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-47.114 da 6a Turma da
DRJ/SDR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional devido a
existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter
efetuado o pagamento do debito em 28/01/2020.
A DRJ indeferiu a MI pelo fato de a ora recorrente ter efetuado o pagamento do
débito pelo valor original, deixando de recolher o valor de R$25,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721708/2020-58
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.522 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721708/2020-58

Cientificada, por decurso de prazo, em 17/07/2020 (fl.42), a recorrente apresentou
o Recurso Voluntário (RV) em 12/08/2020 (fl. 45).
Em seu RV, a recorrente alega, basicamente, que:
Em primeiro lugar, tendo em vista o crédito tributário se referir a uma multa
tributária, cujo período de apuração se refere ao mês de dezembro/2014, com isso, o
prazo prescricional para a cobrança do pretenso crédito tributário se exauriu em
31/12/2019, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Em segundo lugar, ainda que se entendesse que o referido crédito estivesse
sujeito ao prazo decadencial, o mesmo se iniciaria em 01/01/2015 e se encerraria em
01/01/2020, logo, não poderia ser objeto de cobrança, sob pena de afrontar o art. 173,
inciso I do Código Tributário Nacional – CTN.
Pois bem, mesmo o crédito tributário estando extinto, nos termos do art. 156,
inciso V do CTN, a Recorrente achou por bem efetuar o seu recolhimento (Fls. 5 do
Processo Administrativo) para evitar maiores discussões e procedeu com a
interposição de recurso administrativo (Fls. 2 do Processo Administrativo).
...
Pois bem, analisando o referido Acórdão, a Recorrente se deparou com uma
questão inusitada.
Isto porque foi impedida de aderir ao SIMPLES Nacional em virtude de um
débito de R$ 500,00 (quinhentos reais), relativo ao período de apuração de
31/12/2014:
(a)- extinto por força da prescrição;
(b)- extinto por força da decadência;
(c)- extinto por força do pagamento integral.
Reclama que a recorrente teve que interpor um recurso por conta de R$25,13 e
que em meio à crise decorrente da pandemia global (sic), várias empresas tiveram que encerrar
atividades.
Cita uma decisão (não vinculante) do Superior Tribunal de Justiça – STJ onde foi
aplicado o princípio da insignificância, e que:
Vê-se que dívidas tributárias abaixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são
consideradas insignificantes para fins penais, não se mostra razoável penalizar um
contribuinte cumpridor das suas obrigações, em virtude de uma pseudo dívida de R$
25,13.
Conclui requerendo o provimento do seu recurso assegurando o seu direito ao
ingresso no Regime do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.522 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721708/2020-58

Inicialmente, cabe repisar que o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Observe-se que a lei impede o ingresso no regime caso haja débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa, independentemente do valor. A decisão citada não é
vinculante, aplicando-se, portanto, às partes envolvidas.
Além disso, totalmente descabida de fundamento a alegação de
decadência/prescrição relativamente à multa por atraso na entrega da GFIP, relativa ao mês de
dezembro de 2014.
A recorrente equivocou-se no seu entendimento, pois a referida alegação teria que
ter levado em conta a data do lançamento (auto de infração, no caso).
Isto porque, a multa por atraso na entrega da GFIP corresponde a 2% por mês-
calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, respeitados o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e os valores
mínimos de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00, nos demais
casos.
Portanto, como a própria recorrente reconhece, havendo débitos cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, correto o indeferimento da opção pelo Regime do Simples
Nacional.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital